Tribunal: TJBA
Processo: 8043820-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043820-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: IARISSA COSTA BARRETO

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES FIXADAS EM R$ 300,00 POR DIA, LIMITADAS AO TETO DE R$ 15.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O Recorrente pugna pela redução do valor da multa cominatória, por considerá-la excessiva e desproporcional.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de
astreintes
(multa diária e teto global) para o caso de descumprimento de ordem judicial que impôs obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, constitui instrumento de coerção indireta, destinado a assegurar a eficácia das decisões judiciais e compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua fixação deve observar os critérios da suficiência e da compatibilidade com a obrigação imposta, de modo a desestimular a inércia do obrigado sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento sem causa para a parte adversa.

No caso concreto, o valor diário de R$ 300,00 (trezentos reais) mostra-se adequado à finalidade coercitiva da medida, considerando o porte econômico da instituição financeira Agravante, para a qual montante inferior poderia se revelar inócuo. A estipulação de um teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atua como mecanismo de controle, impedindo que a sanção alcance patamares exorbitantes e resguardando, assim, o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. A incidência da multa depende exclusivamente da conduta do devedor, que pode evitar qualquer desembolso mediante o simples e tempestivo cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de
astreintes
no valor diário de R$ 300,00 (trezentos reais), com limitação ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para compelir instituição financeira a promover a exclusão do nome de consumidor dos cadastros de inadimplentes, afigura-se razoável e proporcional, atendendo à finalidade coercitiva do instituto sem configurar enriquecimento sem causa, mormente quando se considera o poderio econômico da parte obrigada."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300, Art. 497, Art. 537, §1º, e Art. 1.015, I, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 553751/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 20/10/2014. TJBA - Agravo de Instrumento 80292805920238050000, Rel. Des. ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CÂMARA CÍVEL, publicado em 13/12/2023. TJBA - Agravo de Instrumento 80001959120248050000, Rel. Des. EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, publicado em 09/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043820-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e como Agravada
IARISSA COSTA BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora